Tribunal: TJDFT
Processo: 0733717-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DO PERDÃO JUDICIAL.
1. O texto publicado pelo querelado em sua conta do Instagram com ofensas à imagem e à qualidade profissional do querelante configuram o crime de injúria.
2. O dolo específico na conduta restou demonstrado pelo amplo espectro das ofensas proferidas e pelo contexto belicoso entre as partes. A ausência de relação de intimidade ou amizade afasta a compreensão de que houve apenas uma brincadeira.
3. O contexto de sucessivas postagens relacionadas à banda da qual o querelado era parte deixa claro que o texto difamatório tinha como objeto os integrantes do grupo, entre eles, o querelante.
4. Inaplicável o perdão judicial constante do artigo 140, § 1o, incisos I e II, do Código Penal, pois não restou comprovado que as condutas injuriosas e difamatórias tenham sido realizadas em resposta à provocação anterior do querelante.
5. São devidos honorários sucumbenciais no caso de Ação Penal Privada, os quais devem ser fixados de forma equitativa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso não provido.